Tribunal: TJES
Processo: 5005955-16.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005955-16.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: EVANDRO FELIX
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5005955-16.2024.8.08.0024

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RECORRIDO: EVANDRO FELIX

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra.: PATRICIA LEAL DE OLIVEIRA

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. OSCILAÇÃO. QUEIMA DE APARELHO. COMUNICAÇÃO DOS FATOS À CONCESSIONÁRIA. GELADEIRA. ITEM ESSENCIAL. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
EVANDRO FELIX
em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A,
aduzindo o requerente que em 01/04/2021 registrou, junto à requerida, a oscilação de energia elétrica em sua residência, localizada na Rua Antônio da Costa Brandão, 99, Bairro Tabuazeiro, Vitória-ES, ocasionando a queima de seu refrigerador. Destaca ter registrado a reclamação no site, contudo, por não ter qualquer retorno e tratando-se de item essencial, adquiriu um novo item. Busca, assim, a restituição do valor pago, além de danos morais.

Em contestação (ID 10284248), a requerida informa que o autor não apresentou qualquer prova que demonstrasse o nexo de causalidade entre a oscilação de energia e a queima do aparelho.

A sentença (ID 10284257) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, ACOLHO os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para fins de CONDENAR a EDP - ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. a pagar a EVANDRO FELIX, o valor de:

a) R$ 2.728,61 (dois mil setecentos e vinte e oito reais e sessenta e um centavos) a título de danos materiais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local, desde a data do desembolso, em 27/04/2021 (súmula 43, STJ), e juros de mora, contados a partir da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC); e

b) R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) a título de danos morais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local, desde o arbitramento (súmula 362, STJ), e juros de mora de 1% ao mês, contados a partir da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC)
”.

Irresignada, a empresa requerida interpôs Recurso Inominado (ID 10284260), alegando cerceamento de defesa pela necessidade de prova pericial. No mérito, destaca que cabia ao autor demonstrar que cumpria as determinações da NBR 5410/2004 (Instalações Elétricas de Baixa Tensão), o aterramento, equipotencialização principal, terminal central de aterramento em todas as tomadas e a Instalação de DPS – Dispositivos de Proteção contra Surtos.

O autor apresentou contrarrazões (ID 10284271), pugnando pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

Em relação ao cerceamento de defesa, deve ser afastado, vez que o juiz, a partir do seu livre convencimento motivado, determinará quais provas serão produzidas judicialmente. Nesse sentido entende o STJ:
“A jurisprudência dessa corte é firme no sentido de que a decisão pela necessidade ou não da produção de prova é uma faculdade do magistrado, a quem caberá verificar a existência de elementos probatórios para formar sua convicção. Não ocorre cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias”
. (STJ AgInt no AREsp 1242313 GO 2018/0018138-4, Relator Ministro Ricardo Villas Boas Cueva, terceira turma, data de publicação: 02/08/2018). Assim, não vislumbro a necessidade de prova pericial para o deslinde do feito, haja vista que os documentos apresentados pelas partes são suficientes para elucidação da causa.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

No mérito em si, irretocável o comando sentencial. Observo que, embora o autor não tenha anexado aos autos, consta no registro interno que o mesmo comunicou, na data de 01/04/2021, a oscilação de energia em sua residência, com queima de sua geladeira, conforme ID 10284248 - Pág. 14. Assim, não se sustenta a tese de que a recorrente não tinha ciência do ocorrido.

Em sequência, transferir ao consumidor a prova de que sua instalação estava adequada, nos termos da NBR 5410/2004, equivaleria a não aplicar as normas protetivas do CDC, considerando que o mesmo é hipossuficiente na relação. Lembro que a recorrente foi advertida da possibilidade de inversão do ônus da prova, conforme ID 10284242. Assim, caberia à mesma comprovar uma suposta irregularidade na rede elétrica do autor, ônus este que não se desincumbiu.

Havendo, assim, comprovação de que o autor comprou um novo refrigerador, ID 10284236, correta a determinação de restituição do valor.

No tocante à indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso. Destaco, nesta oportunidade, que a utilização da geladeira tem natureza essencial, que afeta a dignidade da pessoa humana e que possui um aspecto real e concreto de urgência. Logo, a situação vivenciada pelo recorrido, diante da negativa infundada de ressarcimento pela recorrente é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais). Tal importância se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração ou majoração desse valor

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.
CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 24 de outubro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)